Tribunal: TJMT
Processo: 1030998-32.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030998-32.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte sequer postulou produção de prova pericial no momento próprio para tanto.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação administrativa dos prejuízos, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS,
Apelação Cível, No 70079731444, Julgado em: 03-04-2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1030998-32.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: HDI SEGUROS S.A.
REPRESENTANTE: HDI SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois Embargos de Declaração
.

Um,
oposto pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Outro
, oposto pela autora
HDI Seguros S.A.
.

Ambos

contra o
v. acórdão que,
à unanimidade, desproveu
a Apelação no
1030998-32.2017.811.0041
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte sequer postulou produção de prova pericial no momento próprio para tanto.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação administrativa dos prejuízos, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS, Apelação Cível, No 70079731444, Julgado em: 03-04-2019).
”

Nos seus Embargos de Declaração,

a requerida

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
. após discorrer ser tratar de recurso com fins de prequestionamento, relevante à abertura na instância especial,

sustenta existência de contradição entre o acórdão impugnado e outros julgados, inclusive, desta mesma e. Câmara.

Após rediscutir a questão posta nas razões de sua Apelação, pugna pelo provimento destes Embargos de Declaração.

Nos seus Embargos de Declaração, a autora,

HDI Seguros S.A.
alega omissão e defende a majoração dos honorários advocatícios, bem assim pugna pelo provimento dos seus Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1030998-32.2017.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
HDI Seguros S.A.
.

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva de Ressarcimento

no
1030998-32.2017.811.0041,
proposta por
HDI Gerais S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (6a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$4.154,40, acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$1.200,00.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer o cerceamento do direito de defesa da requerida,
Energisa
, aqui apelante, na Ação
Regressiva de Ressarcimento
movida por
HDI Seguros
, aqui apelada
.

Alternativamente, saber se é caso de improcedência da ação
.

Ainda em pedido alternativo, saber se os juros de mora e a correção monetária devem ter seu inicio a partir da citação e não da data do desembolso como determinou a sentença impugnada
.

Na origem
, cuida-se de

Ação Regressiva de Ressarcimento
, proposta por HDI Seguros, aqui apelada,
em face da aqui apelante,
Energisa Mato Grosso
, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de R$4.154,40 que pagou, em 06.1.2016, a sua segurada a titulo de indenização de equipamentos elétricos danificados por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

A
sentença julgou procedente a ação
,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 50.042,52, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso.

Pois bem.
No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, eventual falta de prova pericial, tem-se não ser o caso, em especial, porque a própria requerida, aqui apelante, sequer postulou a realização de prova pericial.

Veja o fragmento de sua última manifestação antes da sentença – id. 52414029:

“
A parte requerida manifesta-se pela apreciação dos documentos já acostados
, bem como pugna pela designação de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, para que seja
colhida a oitiva do Reclamante
, bem como de
testemunhas que serão oportunamente arroladas pela Requerida
.”
(grifei).

E, no caso, a apresentação dos fartos documentos juntados pela autora apelada foi suficiente para demonstrar o direito vindicado, sendo desnecessária para tal finalidade a designação de audiência instrutória apenas para depoimento pessoal da autora e para oitiva de testemunhas.

Logo, se a parte dispensou a prova pericial, não revela possível acolher o pedido de cerceamento de defesa postulado apenas por ter recebido, da sentença, pronunciamento contrário ao que defendia.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO -
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE PEDIDO NO MOMENTO OPORTUNO
- DESPACHO SANEADOR - DESNECESSIDADE -
NULIDADE NÃO CONFIGURADA
- IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO - ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - RESTRIÇÃO MANTIDA - CHEQUES PRESCRITOS - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - NÃO COMPROVAÇÃO - TÍTULOS EXECUTIVOS VÁLIDOS - INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO MODIFICATIVA, IMPEDITIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO DO CRÉDITO PRETENDIDO - COBRANÇA LEGÍTIMA.

Não sendo postulada a realização da prova pericial no momento oportuno
, bem como não havendo exigência legal de prolação do despacho saneador
, o que constitui mera faculdade do Magistrado, deve ser afastada a nulidade dos atos processuais suscitada
. Como a impenhorabilidade decorrente do bem de família é absoluta, tem-se que esta pode ser invocada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, visto ser matéria de ordem pública. Não sendo comprovado nos autos que a restrição recaiu sobre imóvel onde reside a família, deve ser afastada a sua impenhorabilidade, a teor do que dispõe a Lei 8.009/90, e mantida a restrição judicial determinada. A prática de agiotagem exige prova inequívoca, não admitindo meras alegações ou provas vagas e imprecisas. Sendo a cobrança fundada em cheques prescritos, documentos hábeis a embasar a ação monitória, que foram emitidos pela parte ré e endossados à parte autora,
e não conseguindo a parte devedora comprovar a existência de condição modificativa, impeditiva ou extintiva do direito ao crédito pretendido, legítima é a cobrança.
(TJMG - Apelação Cível 1.0112.11.005452-8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da súmula em 27/06/2019) (grifei).

Também sem razão a alegação de ausência de prévia comunicação dos prejuízos por parte da segurada consumidora, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”
(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Quanto à alegação de falta de comprovante de pagamento sequer foi arguido na fase própria que era a contestação. Além do mais, resta comprovado no id. 52410987, não desconstituído.

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, ainda sem razão a apelante.

Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada.

A autora instruiu sua ação com a apólice do contrato de seguro firmado com a segurada
Elis Regina Girardi Carlin
(id. 52410977). Também com os avisos de sinistros encaminhados pela segurada e o Relatório de Regulação,

Laudo de Vistoria e Relatório, elaborados pela empresa
JOPEMA SEGURADORA
, bem como os laudos técnicos das empresas

FRIO ALTA CLIMATIZAÇÃO e ELETRÔNICA SOM RISO
, que concluíram que os equipamentos (
01 TV Philips, 01 Refrigerador Electrolux, 01 Lavadora Electrolux, 01 Receptor Parabólica Century, 01 Vídeo Porteiro Hdl Sense, 01 Dvr 16 canais, 01 Ar condicionado de 9.000 Btu’s e 01 Ar condicionado de 12.000 Btu’s
) foram danificados em razão de várias oscilações de energia na sexta-feira a tarde, dia 22/5/2015 e na madrugada de sábado dia 23/05/2015, bem como orçamento dos prejuízos e o pagamento do sinistro, este último no id. 52410987.

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Veja o fragmento da sentença:

“
Diferentemente do sustentado na contestação, incide no caso em apreço a regra da responsabilidade objetiva, que obriga o ente público ou a pessoa jurídica de direito privado que se investe dessa condição ao prestar serviços públicos a reparar os danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente de culpa, à luz do que prescrevem o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e, também aqui, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, visualizados a seguir, respectivamente:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

A relação de consumo se visualiza, evidentemente, nos termos do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei Federal 8.078/90, entre a empresa concessionária dos serviços de energia elétrica e a pessoa, física ou jurídica, usuária desse serviço público por ela ofertado.

Todavia, em se tratando de ação regressiva proposta pela empresa de seguro contra a concessionária,
é de se ter em conta que, em razão do contrato de seguro firmado com o destinatário final do serviço, devidamente comprovado nos autos, a seguradora indenizou tal destinatário, o consumidor segurado, e se sub-rogou nos seus direitos
, privilégios e garantias legais, valendo-se, para tanto, da ação de regresso, conforme entendimento pacífico de nossos tribunais (STJ, REsp 1.651.936/SP; REsp 1.321.739/SP), não sendo diferente a condução dada pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso a casos similares:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
(TJMT, N.U 0034594-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
(TJMT, N.U 0032705-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Com efeito, uma vez provado o dano e a sua relação de causalidade com ato comissivo ou omissivo praticado por agente público, neste caso a empresa concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica, deverá incidir a obrigação de indenização por ato ilícito
, independentemente de demonstração de culpa, a menos que se comprove uma das causas excludentes dessa responsabilidade:

“O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias – como o caso fortuito e a fora maior – ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima” (STF, 1a Turma, RE, Min. Celso de Mello, 28.5.96 – RT 733/130)

A parte autora se desincumbiu de demonstrar, por meio de laudos técnicos realizados nos aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos da segurada, que estes foram danificados, queimados, em decorrência de tensão elevada, acima do suportado pelos seus componentes, ficando, pois, configurados o dano e o nexo causal entre esse dano e a conduta omissiva da parte ré, consistente na prestação deficiente do serviço de energia elétrica, sem qualquer demonstração por parte da concessionária de alguma das apontadas excludentes de responsabilidade, cujo ônus era seu, por força do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

Ante todo o exposto,
julgo procedentes
os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento, a fim de condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de reparação por danos materiais, o valor de R$ 4.154,40 (quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do desembolso, com fulcro no art. 398 do Código Civil e nas Súmulas 43
[1]
e 54
[2]
do Superior Tribunal de Justiça; bem como a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, tendo em vista o pequeno valor da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho realizado pelo advogado e o razoável tempo utilizado para o seu serviço.
”
(grifo próprio e nosso).

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, como determinado pela sentença, ou seja, a partir do desembolso.

Nesse mesmo norte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO

REGRESSIVA
. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Tratando-se de
ação
de indenização por acidente de trânsito,
a
seguradora
detém o direito de
regresso

contra o causador dos danos
. Culpa concorrente não caracterizada. Existindo prova das colisões sucessivas, a responsabilidade é do condutor que
iniciou
as colisões.
TRATANDO-SE DE SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA
, OS
JUROS
MORATÓRIOS, ASSIM COMO A
CORREÇÃO
MONETÁRIA, INCIDEM DA DATA DO DESEMBOLSO
. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação,
condenou a requerida ao ressarcimento do valor de R$4.154,40, acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020